Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO COM MANDATO EXTINTO. ILEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a exclusão de petição apresentada por advogado e o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da inviabilidade de processamento do pedido executivo formulado nos próprios autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de advogado, cujo mandato foi extinto, promover o cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos do processo em que atuou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé que não se relaciona diretamente com a interposição do recurso e que não foi suscitado nem analisado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado o direito autônomo aos honorários sucumbenciais, devendo sua interpretação harmonizar-se com o sistema processual e com a jurisprudência consolidada do STJ.
5. A extinção do mandato, por revogação, renúncia ou substabelecimento sem reserva de poderes, afasta, em regra, a legitimidade do advogado para promover, nos próprios autos, o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, devendo a pretensão ser veiculada por meio de ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, art. 23. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.172.803/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.03.2025, p. 24.03.2025. TJDFT, AI 0725161-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.09.2023, p. 20.09.2023.